Tribunal: TJDFT
Processo: 0703366-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703366-05.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: IVONE MENEGAT DEZAN AGRAVADO: TERRACAP DESPACHO Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Após, conclusos. Brasília/DF, 13/08/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR